Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM O ESTADO ETÍLICO DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prova do estado de embriaguez do condutor de veículo automotor não se restringe ao teste do “bafômetro” ou exame de sangue e pode ser realizada por outros meios, tais como perícia, vídeo, prova testemunhal ou os demais meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, a condenação é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido.